Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-75.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008239-61.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LARISSA CASSIANA SANTOS PEREIRA
AGRAVADO: FRANCISCA OSMARLENE CABRAL ADERALDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LARISSA CASSIANA SANTOS PEREIRA contra decisão proferida em Ação de Despejo c.c Pedido Liminar 1038518-38.2020.8.11.0041, da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por FRANCISCA OSMARLENE CABRAL ADERALDO, em que se deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3o e na forma do art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91 (ID no 87033958).
Sustenta a agravante, em síntese, “em que pese aos elementos de prova que instruíram a inicial e serviram de respaldo jurídico para que o juízo fosse induzido ao erro e deferisse o pedido de tutela antecipada de urgência, informa que os mesmos não são idôneos, atuais ou gozam da segurança jurídica necessária para amparar o pleito, pelo contrário, pois a documentação apresentada evidencia sérios indícios de fraude processual, decorrentes de alteração, adulteração e manipulação de documentos” (sic).
Esclarece que “o contrato original firmado pelo de cujus e o Sr. Leomar, é o que consta na administração do condomínio, sendo que após o óbito do mesmo a secretaria do órgão fora interpelada pelo Sr. Leomar (conforme prova e-mail anexo) solicitando pela exclusão do contrato legítimo em nome do Sr. Adilson Benedito de Oliveira e pela inclusão de um novo documento em nome da agravada, fato que fora negado pela equipe jurídica do condomínio, ante a ausência de documentação recente que comprovasse a alegada constância da união estável e da manifesta intenção de lesão ao direito alheio, ante a existência de ação de reconhecimento de união estável e do processo de inventário em andamento” (sic).
Afirma o suposto contrato de aluguel, por não respeitar as formalidades legais exigidas, não goza de nenhuma segurança jurídica, sendo certo que suas páginas não foram rubricadas e as partes não se qualificaram ao assinarem, não houve reconhecimento de firma e não fora firmado na frente de testemunhas, pelo que entende não se tratar de um documento legítimo, verdadeiro e autêntico.
Aduzem que a garantia de fiança não é segura neste contrato, e não pode ser levada em consideração para negar o despejo por infração contratual, notadamente, por ser questionável a falta de documentação idônea da pessoa que assinou o documento da garantia como fiador.
Aponta à ilegitimidade ativa ad causam da agravada, pois nos termos do artigo 10 da Lei 8.245/91, os herdeiros possuem legitimidade ativa e, ao que tudo indica, a agravada não foi reconhecida como herdeira do de cujus. Postula pela revogação da justiça gratuita concedida a parte autora.
Requer a atribuição suspensivo ao recurso nos termos do Art. 1.019, I, CPC, enquanto pendentes de apreciação as ações e incidentes conexos à causa, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; no mérito postulam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas (ID no 87033953)
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Assinala-se, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo ir além da matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
Cinge-se a controvérsia recursal a se averiguar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de despejo em prol dos recorrentes, bem assim aqueles dispostos no art. 300, do CPC/15, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
Com efeito, a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória.
Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do caput, do art. 300, do CPC/15 demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.
Não é outro o ensinamento de HUMBERTO THEODORO JR.:
“Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.
Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco.
O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.'' (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609 - grifei).
Pois bem.
Nas ações de despejo, é possível a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, desde que preenchidos os pressupostos previstos no Código de Processo Civil.
In casu, em uma análise de cognição sumária, mostra-se evidente a probabilidade do direito, independentemente de qualquer dilação probatória, pois o fumus boni iures está consubstanciado nos documentos ora juntados que comprovam a celebração do contrato de locação, a notificação extrajudicial entregue diretamente à locatária, em que esta tomou ciência, e mesmo assim permanece inerte como se nada estivesse ocorrendo contrariando os ditames do contrato que celebraram.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora